Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Convém ressaltar que no caso em deslinde o embargante afirma, de modo indeterminado, ter havido omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sem estabelecer qualquer distinção entre as hipóteses de admissibilidade prefiguradas no art. 1022 do CPC. 2.1. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.2. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve evidenciar, de modo particularizado e fundamentado, a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, o que não ocorreu.
3. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.